Tribunal: STF
Processo: RE 82019
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIDA, POR SE ACHAR CORRETA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, PRA. 3, DO CP.
PRETENSAO A QUE SE RECONHECA, NO CASO, CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA DE
PROVA (SÚMULA 279). RECURSO, A MAIS, COM DEFICIÊNCIA EM SUA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.